Tribunal: TJBA
Processo: 8051858-79.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8051858-79.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: PABLO DOMINGUES FERREIRA DE CASTRO

PACIENTE: ELISMAR SANTOS SILVA

Advogado(s): PABLO DOMINGUES FERREIRA DE CASTRO, CATHARINA ARAUJO LISBOA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMIMNAL DA COMARCA DE VALENÇA-BA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA. HABEAS CORPUS.

PACIENTE ACUSADO

DA PRÁTICA DE
DELITO DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA MATERIAL DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PEÇA ACUSATÓRIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41. VIA ESTREITA DO WRIT QUE IMPOSSIBILITA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I
–
O
Ministério Público do Estado da Bahia ofereceu
D
enúncia em face do Paciente, postulando a sua condenação na conduta tipificada no crime do art. 302 da Lei 9.503/97.

II
-
Em suas razões, o Impetrante alega a configuração de constrangimento ilegal em desfavor do Paciente diante da
inépcia formal da Denúncia, bem como pela ausência de justa causa,
objetivando o trancamento da Ação Penal nº0700300-34.2021.8.05.0271
.

II
I
– Não se vislumbra, indene de dúvidas, as hipóteses para o trancamento da Ação Penal, que demandaria aprofundada análise dos fatos e alegações suscitadas pela Defesa, com incursão prematura sobre o mérito da causa.

IV
–
O trancamento de Ação Penal por falta de justa causa, na via estreita do
'writ
', somente é viável desde que se comprove, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade de delito, o que não se verifica no presente caso.

V
–
Em que pese a argumentação dos Impetrantes, a pretensão de trancamento da Ação Penal esbarra na necessidade de exame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência essa vedada na via estreita do writ.
Precedentes do STJ e STF.

V
I
–
Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da Ordem.

VII
–
ORDEM DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

nº

8051858
-
7
9
.2024.8.05.0000
, da
1ª
Vara Criminal da Comarca de
Valença
/BA, sendo Impetrante o B
el
.
Pablo Domingues Ferreira de Castro

e, Paciente,
ELISMAR SANTOS SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade

de votos,

em
DENEGAR A ORDEM
nos termos do voto do relator.
E assim decidem, pelas razões a seguir expostas.